Tribunal: TJDFT
Processo: 0713668-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713668-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, MGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO Homologo a desistência do recurso. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator